Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006313-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 009.161.711-16 (RECORRENTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0009-03 (RECORRIDO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006313-63.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Sonia Lima dos Santos

Parte Recorrida(s):
Martins & Martins Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE CONSUMO DE PRODUTO NO INTERIOR DA LOJA – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO E OFENSA À HONRA E À IMAGEM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a demandante não comprovou ter vivenciado qualquer situação humilhante ou vexatória ao ser abordada pelo segurança do supermercado requerido na data de 31/03/2022.

2.

A recorrente sustenta que, na ocasião, realizava compras nas dependências da unidade da ré localizada na Av. André Maggi, na cidade de Sinop/MT, com sua família, quando seu filho teria encontrado uma embalagem de chocolate já consumido dentro do carrinho e, posteriormente a teria jogado no chão.

3.

Ainda, afirma que não visualizou que a barra de chocolate já havia sido consumida por outro cliente que tinha ocupado anteriormente o carrinho. Aduz que a segurança do estabelecimento se direcionou até onde estavam e pegou a embalagem, não proferindo nenhuma palavra para a autora, nem para seu esposo.

4.

No entanto, relata que, após, a fiscal, preposta do supermercado, solicitou que a consumidora passasse a compra e também o chocolate, afirmando que a autora havia consumido o produto, situação que lhe teria causado constrangimento e humilhação, destacando que o fato ocorreu na frente de todos os demais clientes, e em razão disso, propôs a presente demanda a fim de ser indenizada pelos danos morais sofridos.

5.

De sua vez, a empresa recorrida sustenta pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não há nos autos comprovação da situação vexatória vivenciada pela recorrente.

6.

Defende a ré que os fatos não estão minimamente demonstrados no feito, eis que a parte não especifica o momento em que a discussão teria ocorrido, quem seriam os envolvidos (funcionários, em qual caixa estava sendo atendida, etc.), nem mesmo procurou a empresa após a contenda, sobretudo visando obter as imagens do circuito interno de câmeras, que poderiam contribuir para elucidar o contexto dos fatos em análise.

7.

Aduz que, ante o lapso temporal decorrido, as imagens foram descartadas, bem como que a ausência de maiores informações ou interpelação administrativa à época impede que tenham sido apurados internamente os fatos.

8.

Quanto a isso, a parte autora nada manifestou especificamente, seja esclarecendo os questionamentos formulados pela defesa, seja pugnando pela produção de provas que dessem o mínimo substrato às suas alegações.

9.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019
.

10.

Dos autos se vê que fora realizada audiência de conciliação, em cuja solenidade, a recorrente tão somente reafirmou as alegações postas em sua exordial, sem, contudo, trazer outras provas nesse mesmo sentido ou demonstrar a intenção de que fosse realizada instrução.

11.

Somado a isso, se a recorrente estava em companhia do seu esposo e havia outras pessoas no interior do estabelecimento, poderia os ter arrolado como testemunhas, porém assim não procedeu.

12.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

13.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

14.

Em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

15.

Assim, embora defenda que a situação vivenciada tenha lhe causado sofrimento, dor e humilhação, a recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar suficientemente que os fatos ocorreram da forma como sustentou, e, por consequência, ocasionaram abalos suficientes para atingir a esfera moral.

16.

A propósito, essa e. Turma Recursal se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1007472-88.2019.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 27/06/2022 e 1024212-84.2020.8.11.0002, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 11/03/2022.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido
.

19.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023